Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732724-78.2022.8.07.0000 RECORRENTES: AZEVEDO IMÓVEIS LTDA - ME, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO CHAGAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GARANTIA DO JUÍZO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. JUROS. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal foram analisados pontos aventados pela agravante e, quanto a estes, não verificado nenhum fato novo suficiente a modificar o que exposto na decisão liminar, razão por que reporta-se a referida decisão que bem define a questão posta. 2.1. “o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. ( ). Agravo regimental improvido.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 90484/AP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 19/02/13). 3. Considerando que a ação de dissolução parcial de sociedade em razão da exclusão/retirada de sócio deve ser proposta contra a sociedade e seus sócios remanescentes em litisconsórcio passivo necessário, em virtude da comunhão das obrigações à lide (REsp 1653141/SP, Resp 1303284/PR), os sócios são partes legítimas para a etapa de cumprimento de sentença. 4. Na hipótese, os agravantes narram a origem da pretendida compensação de créditos sem, contudo, infirmar as conclusões do juízo a quo no sentido de que “ainda não foi constituída qualquer obrigação em desfavor da exequente, ação de cobrança pendente de julgamento. Assim, não há que se falar em compensação nos termos do artigo 369 do Código Civil, que dispõe que ́a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis ́”. 5. O art. 525, §6o do CPC preceitua que “a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. Caso em que não há como se definir a suficiência da caução prestada tendo em vista a divergência entre as partes quanto à forma de liquidação do débito. 6. “A jurisprudência do STJ pacificou entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial com apuração de haveres, os juros de mora são devidos após o transcurso do prazo nonagesimal, contado desde a liquidação da quota devida, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2o, do CC/02, aplicável por analogia. Desse modo, os juros de mora devem incidir a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da sentença de liquidação.” (Acórdão 1355020, 00342883520158070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Na hipótese, os agravantes pretendem correção monetária dos pagamentos efetuados, o que é incabível. Com razão a Contadoria Judicial ao afirmar que “O cálculo é atualizado até a data do pagamento parcial, abate-se o valor pago, e é retomada a atualização do principal, pelo seu saldo remanescente.” Os valores pagos mês a mês já foram considerados e abatidos na época em que realizados, prosseguindo o débito apenas pelo saldo devedor existente após o abatimento do pagamento realizado em cada um dos vencimentos mensais. 8. Incabível a condenação por litigância de má-fé dos agravantes, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda, em princípio, a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno não provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 502, 507, 508 e 604, § 1o, todos do Código de Processo Civil, bem como 265 do Código Civil, ao argumento de que a permanência do Sr. Orlando Costa de Azevedo no polo passivo do cumprimento provisório de sentença configuraria violação à coisa julgada. Asseveram que no presente caso, a existência de solidariedade da obrigação não pode ser presumida; e b) artigos 1.000, parágrafo único, e 1.008, ambos do CPC, afirmando que teria ocorrido reformatio in pejus quanto à fixação dos parâmetros de cálculo realizado pelo juízo a quo. Verberam que devem ser corrigidos os valores dos depósitos realizados a título de antecipação de haveres. Requerem a concessão de efeito suspensivo, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Hugo Medeiros Gallo da Silva, OAB/DF 37.027 (ID 48830751). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 502, 507, 508, 604, § 1o, todos do CPC, bem como 265 do CC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “Quanto à legitimidade passiva de ORLANDO COSTA DE AZEVEDO, considerando que a ação de dissolução parcial de sociedade em razão da exclusão/retirada de sócio deve ser proposta contra a sociedade e seus sócios remanescentes em litisconsórcio passivo necessário, em virtude da comunhão das obrigações à lide (...), os sócios são partes legítimas para a etapa de cumprimento de sentença” (ID 44962223). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.000, parágrafo único, e 1.008, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora decidiu: “Com relação à metodologia de cálculo apresentada, não há que se falar em correção monetária de valor pago. Os agravantes pretendem correção monetária dos pagamentos efetuados, o que é incabível. Com razão a Contadoria ao afirmar que o cálculo é atualizado até a data do pagamento parcial, abate-se o valor pago, e é retomada a atualização do principal, pelo seu saldo remanescente - ID 40795445, p. Os valores pagos mês a mês já foram considerados e abatidos na época em que realizados, prosseguindo o débito apenas pelo saldo devedor existente após o abatimento do pagamento realizado em cada um dos vencimentos mensais” (ID 44962223); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. O apelo também não deve seguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Hugo Medeiros Gallo da Silva, OAB/DF 37.027 (ID 48830751). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027